Tribunal: TJSP
Processo: 2023327-03.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Coleta de Lixo
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU E TAXAS– Exercícios de 2018 a 2021 – Objeção prévia de executividade acolhida – CDHU – Imunidade recíproca reconhecida em relação ao imposto – CF, art. 150, VI, letra "a", parágrafos 2o e 3o – Benefício constitucional que não engloba outras espécies tributarias – Taxa de Emolumentos – Ilegalidade da cobrança – Taxa de Coleta de Lixo –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU E TAXAS– Exercícios de 2018 a 2021 – Objeção prévia de executividade acolhida – CDHU – Imunidade recíproca reconhecida em relação ao imposto – CF, art. 150, VI, letra "a", parágrafos 2o e 3o – Benefício constitucional que não engloba outras espécies tributarias – Taxa de Emolumentos – Ilegalidade da cobrança – Taxa de Coleta de Lixo – Constitucionalidade reconhecida (STF, Súmulas Vinculantes 19 e 29) – Honorários advocatícios – Manutenção do montante fixado na decisão recorrida. Recurso parcialmente provido.